Tribunal: TCU
Processo: 003.943/2013-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face do Acórdão 8760/2021 TCU  1a Câmara, que negou provimento a recurso de reconsideração interposto pela embargante contra decisão que julgou irregulares suas contas, em razão de cobranças indevidas de serviços prestados entre 2005e 2006 ao Sistema Único de Saúde (SUS), imputando-lhe débito e aplicando-lhe multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Conquista Assistência Médica Ltda. em face do Acórdão 8760/2021-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal negou provimento a recurso de reconsideração interposto pela embargante contra o Acórdão 9391/2020-TCU-Primeira Câmara , que julgou irregulares suas contas, imputando-lhe débito e aplicando-lhe multa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer e rejeitar os presentes embargos de declaração. 9.2. dar ciência deste acórdão à embargante.